Tribunal: TJSP
Processo: 2154283-83.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-16
Data de publicação: 2020-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão, obscuridade ou contradição - Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento – Rejeição dos embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2154283-83.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CONCEIÇÃO DE ABREU BATISTA, são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente) e LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 16 de fevereiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154283-83.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 30.360
2
Voto no 30.360
Embargos de Declaração no 2154283-83.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Conceição de Abreu Batista
Embargado: Estado de São Paulo e Município de São Paulo
Comarca: 16a Vara de Fazenda Pública de São Paulo
Juíza: Liliane Keyko Hioki
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inocorrência de omissão,
obscuridade ou contradição - Exame de todos os pontos
controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do
julgamento Rejeição dos embargos declaratórios.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão de fls.
206/209 (apenso digital), que não conheceu do agravo de instrumento interposto por
Conceição de Abreu Batista, ora embargante, contra o Estado de São Paulo e o
Município de São Paulo.
Aponta a embargante obscuridade no corpo do acórdão consistente
na desconsideração de que o despacho agravado possui conteúdo decisório. Repisa o
pedido de manutenção da multa anteriormente cominada desde o descumprimento da
decisão judicial até sua internação.
Instados a se manifestar, os embargados ofereceram resposta (fls.
09/10 e 12/13).
É o relatório.
Conheço dos embargos declaratórios, porque tempestivos, mas os
rejeito.
Toda a matéria recursal foi analisada e decidida pelos Eméritos
Julgadores inexistindo qualquer omissão a ser sanada.
Conforme decidido, “no dia 15/07/2019 a agravante peticionou
noticiando o descumprimento da medida, oportunidade em que a Douta Magistrada
ponderou que o Estado de São Paulo foi intimado da decisão em 14/07/2019 e o Município
de São Paulo em 15/07/2019, de modo que açodada a determinação de aplicação da multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154283-83.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 30.360
3
sem antes intimar os réus para que se manifestassem sobre eventual descumprimento da
tutela, contra o que se insurgiu a agravante com a interposição do presente agravo de
instrumento. Ora, a determinação de manifestação dos réus é mero despacho, que
impulsiona o processo em direção ao provimento final, sem resolver questão incidente e
destituído de conteúdo decisório. (...) Nos termos do artigo 1.015 do Código de Processo
Civil, somente cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória, sendo
inadmissível o manejo de tal recurso contra despacho, como se afigura no presente caso.
Ressalte-se que a multa não foi excluída pelo despacho agravado, tendo a Douta
Magistrada apenas afastado sua imediata aplicação para aguardar a manifestação dos
réus. Nada impede que a MM. Juíza a quo, ao receber as manifestações, verifique
eventual descumprimento da tutela e determine a incidência da multa anteriormente
fixada.”
Como se vê, foram examinados os pontos controvertidos da
demanda e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Na verdade, pretende a embargante manifestar inconformismo com
o conteúdo do julgado.
Contudo, isso é incabível nos declaratórios, por meio dos quais,
segundo PONTES DE MIRANDA, “não se pede que se redecida, pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. VII. Ed. Forense, 1975, p.
400).
Vale lembrar que não se exige do julgador a manifestação expressa
sobre todas as alegações das partes, desde que examinados os pontos controvertidos da
demanda recursal e expostos os fundamentos fáticos e jurídicos do julgamento.
Portanto, os embargos de declaração não se prestam à análise da
correção ou não do julgamento, e, assim, não podem ser utilizados com caráter nitidamente
infringente ou simplesmente para prequestionar matéria a ser objeto de outros recursos, se
não estiverem presentes as hipóteses (omissão, contradição e obscuridade) que justificam
sua interposição.
Conforme estabelece o Código de Processo Civil, em seu artigo
1025, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2154283-83.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 30.360
4
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados.”
E, nos termos dos Enunciados no 12 e 13 da ENFAM (Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados), “não ofende a norma extraível
do inciso IV do § 1o do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões
cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão
subordinante” e “o art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os
fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na
formação dos precedentes obrigatórios.”
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração,
para manter o v. Acórdão tal como proferido.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora